Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE INSTAURADA APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Deferido o processamento da recuperação judicial, o art. 52, inc. III, da Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação e Falência), prevê que, no mesmo ato, o Juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o.
2. Acerca das ações e execuções individuais em curso, em desfavor da empresa recuperanda, a legislação e a jurisprudência criaram as seguintes situações: a) as ações e execuções em curso, cujos créditos foram incluídos no plano de recuperação judicial posteriormente homologado, ocorrendo, assim, a novação, devem ser extintas; b) as ajuizadas posteriormente à homologação do plano também devem ser extintas, independentemente de novação; c) as ações e execuções cujo crédito surge após a homologação do plano, não implicando, portanto, na novação, serão suspensas; e as ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão.
3. Considerando que a ação de conhecimento foi ajuizada anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e seu crédito não foi previsto no plano de recuperação, a hipótese é de suspensão do curso do cumprimento de sentença até comprovação que o crédito perseguido na origem foi incluído no plano de recuperação judicial da devedora.
4. Deu-se provimento ao recurso.